Tribunal: TJDFT
Processo: 0738195-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738195-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JUVENAL MACHADO PARREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SLIP/XER 712. DOCUMENTO JUNTADO PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO DO PERITO. INCONSISTÊNCIAS. MICROFILMAGEM ORIGINAL. NECESSIDADE. 1. A liquidação de sentença fundada na Ação Civil Pública, n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990. A decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%) 2. Conquanto subsista a presunção de idoneidade dos extratos SLIP/XER apresentados pelo banco, não se vislumbra a sua aplicação no caso concreto de forma indistinta. 3. Observadas inconsistências entre os parâmetros financeiros utilizados na cédula de crédito rural e aqueles constantes do extrato digitalizado, faz-se necessária a juntada da microfilmagem original. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509 do CPC, sustentando a necessidade de liquidação pelo procedimento comum; b) artigo 2°-A, § 2°, da Lei 12.682/2012, afirmando que os extratos juntados devem ser considerados como fidedignos, pois reproduzem a efetiva movimentação financeira/contábil havida na vigência dos financiamentos, a exemplo do que ocorre com extratos de contas bancárias e de outros empréstimos e financiamentos. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 509 do CPC, pois “o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito” (AgInt no AREsp n. 2.364.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 2°-A, § 2°, da Lei 12.682/2012, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: "Nesse sentido, embora o agravante tenha alegado que a documentação apresentada mostra-se idônea para o fim de demonstrar, de maneira fidedigna, a relação bancária havida entre as partes em março de 1990, observa-se que foi o próprio experto que apontou as inconsistências existentes entre os parâmetros financeiros pactuados e aqueles constantes dos demonstrativos juntados pelo banco. Destarte, conquanto a Lei n. 12.682/2012 autorize o armazenamento eletrônico, conferindo a mesma força probatória dos dados originais, e dispondo em seu art. 425 que “fazem a mesma prova que os originais: [...] V - os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem”, no caso concreto não se vislumbra a aplicação indistinta do referido dispositivo. Com efeito, ainda que os valores apresentados pela instituição financeira através do SLIP/XER e do Demonstrativo de Conta Vinculados se revelem escorreitos, não é possível atestar a autenticidade das informações sem a apresentação da microfilmagem original, ressoando que a análise de possível excesso de execução ou de inconsistências na metodologia utilizada não prescinde do referido documento. Demais disso, deve ser ressaltado que não há qualquer óbice à juntada da respectiva documentação, tendo em vista que a Resolução n. 913/1984 do Banco Central autoriza a guarda de documentos mediante microfilmagem, como condição para eliminação dos originais e manutenção de sistema de indexação que contenha os elementos caracterizadores básicos das operações financeiras. Assim, a comparação do documento colacionado pelo banco com imagens de microfilmes dos originais supre, na presente demanda, a necessidade de apontar, especificamente, as alegadas diferenças, de forma a embasar os cálculos realizados” (ID. 52574488). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016